Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. INDENIZAÇÃO. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 8 de 1970, com o objetivo precípuo de conferir aos servidores públicos, civis e militares, benefício que lhes conferia participação nas receitas pelos órgãos e entidades da Administração pública, sendo equivalente ao Programa de Integração Social (PIS), benefício oferecido aos empregados da iniciativa privada.
1.1. O pleito indenizatório autoral vindica a recomposição de saldo se fundamenta na alegada percepção a menor em relação ao saldo sacado de sua conta individual do PASEP, apontando a má gestão do Banco do Brasil, agente operador dos recursos do programa, especificamente quanto à inadequada atualização dos valores depositados e supostos débitos indevidos.
2. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental (PASEP), submetido a regramento especial, subordinado ao direito administrativo, não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
3. Inaplicável o CDC, e não verificados os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, porquanto disponíveis estes de maneira ostensiva na internet pelas instituições envolvidas, a inversão do ônus probatório se demonstra medida descabida, devendo o autor se desincumbir do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito.
4. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” seguidos de um número nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975, sendo, ainda, o numeral equivalente ao CNPJ do empregador.
5. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em tela, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão (a saber: o “manual de orientação de procedimentos para os cálculos judiciais na Justiça Federal”).
6. Não logrando êxito a parte autora em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em sua conta individual do PASEP pelo banco réu, ônus este que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que é imperativo o julgamento de improcedência do pedido.
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.